Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-72.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704295-72.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifico que a Agravante informa o recolhimento do preparo sem, contudo, apresentar o referido comprovante (ID 13356658 - Pág. 1). Não havendo notícia de que a parte esteja litigando sob o pálio da gratuidade de justiça, nem havendo requerimento neste sentido, determino a intimação da parte agravante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator